Tribunal: TJES
Processo: 5002388-73.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002388-73.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL FRANCISCO NEVES KERNER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acrescento, tão somente, a necessidade de condenar a recorrente nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DESISTÊNCIA DO RECURSO INOMINADO PELO RECORRENTE. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de r. Sentença (ID 3300245), a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pela incompatibilidade do microssistema dos Juizados Especiais em admitir a apresentação de procedimento de liquidação de sentença.

Em ID 4315388, verifico que a Recorrente se manifestou requerendo a desistência do Recurso Inominado interposto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
1. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 2. Regra geral, é possível a desistência do recurso especial a qualquer tempo, inclusive com o julgamento já iniciado e com pedido de vista,
salvo os casos em que são identificadas razões de interesse público na uniformização da jurisprudência ou em que se evidencia a má-fé processual em não ver fixada jurisprudência contrária aos interesses do recorrente quando o julgamento já está em estado avançado. Precedentes: DESIS no AgRg na MC 22.582/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014; REsp 689.439/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010. 3. Hipótese em que não há interesse público no prosseguimento da apreciação deste feito, não se evidenciando, também, má-fé por parte da requerente. Recurso especial prejudicado. Desistência homologada. (REsp 1555363/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 07/10/2016)

Por esta razão, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado ora apresentado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, homologar em parte a desistência, nos termos do voto da Relatora.